Tribunal: STJ
Processo: 0745534-17.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953233 - DF (2025/0201098-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE
: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MUNDO DA SEGURANCA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
ADVOGADA
: REGINA CÉLIA ROCHA MOURA - DF066696
AGRAVADO
: CAROLINE DA CRUZ NUNES FAWZI
ADVOGADA
: REGINA CÉLIA ROCHA MOURA - DF066696
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/12/2025
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53263228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:29:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 718743a3-1f4b-4987-98ae-2042a4f29e87

Documento eletrônico VDA53263228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:29:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 718743a3-1f4b-4987-98ae-2042a4f29e87

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953233 - DF (2025/0201098-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE
: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MUNDO DA SEGURANCA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
ADVOGADA
: REGINA CÉLIA ROCHA MOURA - DF066696
AGRAVADO
: CAROLINE DA CRUZ NUNES FAWZI
ADVOGADA
: REGINA CÉLIA ROCHA MOURA - DF066696
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão
desta Relatoria (fls. 229-233), que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica ao fundamento da decisão de inadmissão do recurso especial na origem.
Nas razões recursais, a parte agravante alega a ocorrência de impugnação específica
ao enunciado da Súmula n. 7 do STJ, pois:
"É evidente que o Agravo em Recurso Especial não se limitou a uma afirmação
genérica, mas sim buscou demonstrar, com base nos próprios fatos
incontroversos do acórdão recorrido, que a controvérsia era de direito: a
correta interpretação e aplicação do
da LEF e da Súmula 106 do STJ
art. 40
diante de uma situação fática já consolidada. A pretensão era de revaloração
jurídica dos fatos, e não de reexame do conjunto fático-probatório, o que é
perfeitamente admissível em sede de Recurso Especial. [...] A jurisprudência
desta Corte é pacífica no sentido de que a revaloração jurídica dos fatos
Documento eletrônico VDA52842102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/12/2025 22:10:47
Código de Controle do Documento: b93cb3de-f529-4bf7-b8f5-c66a4fb2ac1f

expressamente delineados no acórdão recorrido não esbarra na Súmula 7 do
STJ. O que se busca é a correta qualificação jurídica dos fatos, e não a
rediscussão de sua existência ou veracidade. [...] ao não conhecer do AREsp,
ignorou que a peça recursal: 1.
O
Combateu especificamente a Súmula 7/STJ:
Agravante não apenas alegou a inaplicabilidade da Súmula 7, mas demonstrou
que a controvérsia era de direito, baseada na revaloração jurídica dos fatos já
estabelecidos no acórdão recorrido. A citação dos trechos do acórdão que
descrevem a paralisação processual e a inércia da secretaria do juízo serviu
justamente para evidenciar que a discussão não era sobre a existência dos fatos,
mas sobre sua qualificação jurídica. 2. Apresentou questão de direito relevante:
O objeto do Recurso Especial é a correta interpretação do
da LEF e da
art. 40
Súmula 106 do STJ em face da inércia judicial. A penalização da Fazenda
Pública pela demora do Judiciário, após o cumprimento de seu dever de
requerer diligências e obter deferimento, é tema de grande relevância para a
advocacia pública e para a efetividade da cobrança do crédito público. 3.
A tese do Distrito Federal encontra
Alinhou-se à jurisprudência do STJ:
respaldo no Tema 179-RP e busca uma interpretação coerente com o Tema 566,
evitando que a Fazenda Pública seja penalizada por inação que não lhe é
exclusiva ou principal. [...] excessiva do princípio da dialeticidade, no presente
caso, impede o acesso do Distrito Federal à instância superior para discutir
uma questão de direito de alta relevância, que impacta diretamente a segurança
jurídica e a efetividade da execução fiscal." (fls. 244-245).
No mais, reitera os argumentos apresentados quando da interposição do agravo em
recurso especial.
Requer que seja conhecido e provido o agravo interno, para ao fim conhecer e
prover o recurso especial no tocante aos pedidos formulados.
Contraminuta das partes agravadas pelo não provimento do agravo (fls. 252-259).
Consta petição de parte agravada às fls. 263-265, e a respectiva resposta da parte
agravante à fl. 285.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O
III, do CPC assevera que
art. 932,
"incumbe ao relator (...) III - não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
. Idêntica redação consta no
§4o, I, do Regimento Interno do STJ.
"
da decisão recorrida
art. 255,
Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supramencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA52842102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/12/2025 22:10:47
Código de Controle do Documento: b93cb3de-f529-4bf7-b8f5-c66a4fb2ac1f

Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no
§ 1o, segundo
art. 1.021,
a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos
. No mesmo sentido é a dicção do
§ 2o, do Regimento Interno do
da decisão agravada"
art. 259,
STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 229-233 não conheceu do
agravo em recurso especial (ausência de impugnação específica ao enunciado da Súmula n. 7 do
STJ), com base no seguinte fundamento:
I - "Tem-se que os argumentos apresentados foram genéricos, não tendo sido
demonstrado como seria possível a análise da apontada violação sem que
implique o revolvimento do conjunto fático-probatório, ao considerar ter
somente havido, no acórdão do Tribunal a quo, fundamentos de direito que
motivassem a referida afronta ao
caput, e §§ 1o, 2o e 4o da
art. 40,
(fl. 232).
"
Lei n. 6.830/80.
Todavia, em sede de agravo interno, não logrou êxito de impugnar especificamente
o referido fundamento, pois foram genéricas as argumentações expressas, deixando de demonstrar
que, no agravo em recurso especial, teriam sido apontados tão somente os fundamentos de direito
que motivassem a referida afronta legislativa quando da prolação do acórdão pelo Tribunal de
origem.
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt
CPC/2015
no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe de 16/8/2024)
Por fim, nada há a prover quanto à petição de fls. 263-265, atravessada pela parte
agravada, uma vez que o Distrito Federal (parte agravante), em resposta à fl. 285, não concordou
com a alegação da recorrida de perda superveniente do objeto, reiterando, na oportunidade, todos
os argumentos do agravo interno.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
Documento eletrônico VDA52842102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/12/2025 22:10:47
Código de Controle do Documento: b93cb3de-f529-4bf7-b8f5-c66a4fb2ac1f

É como voto.
Documento eletrônico VDA52842102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/12/2025 22:10:47
Código de Controle do Documento: b93cb3de-f529-4bf7-b8f5-c66a4fb2ac1f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.953.233 / DF
Número Registro: 2025/0201098-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00347031220058070001 07455341720248070000 347031220058070001 7455341720248070000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE : PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MUNDO DA SEGURANCA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
ADVOGADA
: REGINA CÉLIA ROCHA MOURA - DF066696
AGRAVADO
: CAROLINE DA CRUZ NUNES FAWZI
ADVOGADA
: REGINA CÉLIA ROCHA MOURA - DF066696
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE : PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MUNDO DA SEGURANCA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
ADVOGADA
: REGINA CÉLIA ROCHA MOURA - DF066696
AGRAVADO
: CAROLINE DA CRUZ NUNES FAWZI
Documento eletrônico VDA53245089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:02:01
Código de Controle do Documento: 4bd41355-273f-4fea-bcca-f67f9d4ae323

ADVOGADA
: REGINA CÉLIA ROCHA MOURA - DF066696
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:02:01
Código de Controle do Documento: 4bd41355-273f-4fea-bcca-f67f9d4ae323